Tribunal: TJDFT
Processo: 0710840-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLO TULLI, em face à sentença que rejeitou o pedido na liquidação provisória de sentença ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.. O recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, colacionando a guia e comprovante de pagamento na forma simples, após o transcurso de 11 (onze) dias (IDs 34879074 – 34879078). Intimado para sanar a irregularidade, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (IDs 34950492 - 36212069). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à sua interposição. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. O comprovante de recolhimento apresentado 11 (onze) dias após a interposição do recurso foi realizado na forma simples (ID 34879078). Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente não se manifestou (IDs 34950492 - 36212069). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601